Tribunal: TJSP
Processo: 1000360-76.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Plano de saúde – Cirurgia bariátrica – Recusa de cobertura sob o fundamento de preexistência – Descabimento – Autora que não preencheu as informações de altura e peso por ocasião da contratação, o que teria sido feito por terceiro – Ré que não realizou exame admissional – Inteligência da Súmula 105 deste Tribunal – Recurso improvido.